Tribunal: TJMT
Processo: 0001215-62.2015.8.11.0047
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001215-62.2015.8.11.0047
RECORRENTE: MAPA SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME
RECORRIDO: BRUNA RAFAELA DE OLIVEIRA E JUDITE MOREIRA DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MAPA SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 103982495):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA E HOMENAGENS PÓSTUMAS – 1o APELO – CONSUMIDORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CLÁUSULA QUE PREVIA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TANATOPRAXIA – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – NÃO CUMPRIMENTO – CORPO APRESENTADO EM ESTADO INDIGNO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – 2o APELO – FUNERÁRIA – INTEMPESTIVIDADE CERTIFICADA NOS AUTOS – NÃO CONHECIMENTO – 1o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO - NÃO CONHECIDO. A reparação de danos morais deve proporcionar justa satisfação à vítima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito. Certificada a intempestividade recursal, impõe-se o não conhecimento da insurgência.
(TJ-MT 00012156220158110047 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelações cíveis, interpostas por ambas as partes, que negou provimento ao recurso de Bruna Rafaela de Oliveira e Judite Moreira de Oliveira e não conheceu do recurso de Mapa Serviços Póstumos Ltda – ME, por ser intempestivo.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 944 e 945 do Código Civil, sob a alegação de que “(...) a culpa concorrente pode ser evidenciada pela falta da contratação do serviço que supostamente gerara o dano alegado, pois, as recorridas, conforme demonstrado em tese de contestação e apelação, contratam apenas os serviços de urna mortuária; translado de Cáceres a Jauru/MT e higienização do corpo, não havendo, assim, responsabilidade pelos danos referentes a falta de tanatopraxia. (...)”.
Aduz que “(...) deve a indenização relativa a dano moral ser proporcionalmente reduzida a culpa concorrente das requeridas, pois, o referido serviço fora oferecido as mesmas, as quais optaram por não realizar a sua contratação, em vista da economia financeira. (...)”.
Recurso tempestivo (id 111380956) e preparado (id 111198466).
Sem contrarrazões (id 116129459).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de Instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de Recurso Especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Com efeito, a Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Assim, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...)
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020) (g.n.)
In casu, a suposta afronta aos artigos 944 e 945 do Código Civil está amparada no argumento de que a indenização fixada a título de danos morais deve ser reduzida à metade, pois restou evidenciada a culpa concorrente das autoras na espécie.
Contudo, verifica-se que a questão relativa à alegada culpa concorrente não foi debatida no acórdão, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça